Tribunal: CARF
Processo: 18088.000712/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18088.000712/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.785 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de abril de 2023
Recorrente
USINA ZANIN ACUCAR E ALCOOL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. CFL 68. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária, punível com multa, apresentar
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP.
A análise da retroatividade benigna, no caso das multas, por descumprimento
de obrigação acessória, relacionadas à GFIP, será realizada mediante a
comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212/91,
em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941/09, com as regradas no art. 32-
A da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que seja apurada a retroatividade benigna, comparando-se o
valor aplicado com amparo na regra vigente à época dos fatos geradores, com o valor da multa
apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei 8.212/91, dada pela Lei no 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18088.000712/2009-18
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000712/2009-18

de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin da
Silva Gesto e Mario Hermes Soares Campos (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
18088.000712/2009-18, em face do acórdão no 12-35.703 (fls. 141/147), julgado pela 13a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), em
sessão realizada em 14 de fevereiro de 2011, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD no 37.190.813-2) lavrado contra o sujeito
passivo acima identificado por infringência ao artigo 32, inciso IV, § 5' da Lei tf
8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97, eis que o Interessado elaborou Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social — GF1P , referentes ao período de 01/2005, 02/2005, 04/2005 a 09/2005 e
10/2006, com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias.
2. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 56/60, e planilhas de fls. 61/82, o
sujeito passivo deixou de informar em GFIP contribuições incidentes sobre a)
remunerações pagas a segurados empregados; b) remunerações de segurados
contribuintes individuais; c) remunerações de segurados empregados e contribuintes
individuais excluídas através de guias retificadoras; e d) informações relativas à
comercialização da produção rural.
3. A penalidade imposta corresponde ao disposto no art. 32, § 5" da Lei n' 8.212/91,
acrescentado pela Lei 9.528/97 e art. 284, II do RPS, aprovado pelo Dec. 3.048/99, no
valor de R$ 418.690,35.
4. Não foram constatadas circunstâncias agravantes ou atenuantes.
5. Cientificada por via postal do lançamento em 03/12/2009 (ti. 98), a Autuada
apresentou impugnação em 30/12/2009 (fls. 100/110), assinada por u advogado, com a
procuração acostada às fls. 136, alegando, em síntese, o que se segue:
5.1. O auto de infração é nulo, pois se fundamenta em legislação revogada, eis que não
só o parágrafo 5" do art. 32 da Lei 8.212/91, mas todos os demais parágrafos, do 1" ao
II", foram revogados, parte pela Lei 11.941/2009, e parte pela Lei 9.528/97.
5.2. mais grave ainda é o fato de a multa aplicada à impugnante ser aquela do art. 284
do Decreto 3.048/99, que não foi atualizado, e refere-se ao § 4° do art. 32 da Lei
8.212/91, tão revogado quanto o § 5' do mesmo artigo.
5.3. o Relatório Fiscal da Multa Aplicada não se encontra nos autos, pois está anexo ao
AI 37.190.814-0, e só foi localizado após muito esforço e tempo durante o exame dos
sete autos de infração lavrados na ação fiscal.
5.4. o referido relatório confunde multa de ofício, hoje de 75%, tal como prevista na lei
9430/96, art. 44, I e outra a multa de mora, tal como prevista no art. 61 e § 2" da mesma
lei. Ambas não se sobrepõem, mas o AFRFB simplesmente somou as duas, como se
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000712/2009-18

pode ver da tabela mencionada no subitem 4.4 do Relatório que por descuido foi
colocado dentro de outro Auto de Infração.
5.5. não há, no relatório, infração descrita referente aos meses 01/2005 e 02/2005,
04/2005 a 09/2005 e 10/2006.
5.6. as GF1P retificadoras apresentadas não importaram em prejuízo ao Fisco, nem
importarão aos segurados, já que a empresa possui toda a base de dados referentes aos
seus empregados e prestadores de serviços, comprobatória do contribuições
providenciarias e do tempo de serviço prestado, que futuram base para a concessão dos
benefícios da seguridade social.
5.7. ao impor sanção de duas naturezas (multa de mora por descumprimento de
obrigação acessória) o AFRFB tomou o presente alienígena à legislação que trata das
sanções, no Direito Tributário, expressas
5.7. requer a nulidade do auto.
6. A competência para julgamento do presente processo foi estabelecida pela Portaria
RFB - SUTRI n" 1.036, de 05/05/2010.
7. É o relatório. foi estabelecida”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2006 DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, conforme o art. 32, inciso IV e § 5", da Lei 8.212/91, na
redação da Lei 9.528/97, configura descumprimento de dever jurídico tributário
instrumental, sujeito à lavratura de Auto de Infração, com vistas à constituição do
crédito tributário, na forma do Art. 113, § 2', da Lei 5.172/66 - Código Tributário
Nacional e art. 33, § 7', da Lei 8.212/91.
TEMPUS REGIT ACTUM. ARTIGO 144 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
(LEI 5.172/66).
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 150/158,
reiterando as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000712/2009-18

O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Quanto às alegações da recorrente de supressão do relatório fiscal e quanto às
GFIPs retificadoras, estas foram bem apreciadas pela primeira instância julgadora, de modo que
adoto o trecho do voto colacionado abaixo como razões de decidir neste tocante:
DA SUPOSTA SUPRESSÃO DO RELATÓRIO FISCAL DA MULTA APLICADA
18. Compulsando-se os presentes autos, verifica-se que o Relatório Fiscal da Multa
Aplicada encontra-se às lis. 79/82, o que nos leva a concluir que a inconformidade da
impugnante refere-se às cópias recebidas.
19. Embora a folha de rosto do Auto de Infração aponte expressamente quais relatórios
o integram, o que torna extemporânea a reclamação só deduzida nesta oportunidade e
não por ocasião do recebimento, a própria impugnante informa ter tomado
conhecimento do inteiro teor do documento, afastando assim a hipótese de prejuízo à
defesa.
DA DESCRIÇÃO DOS FATOS
20. A suposta ausência de descrição no Relatório Fiscal das infrações relacionadas às
competências lançadas não corresponde à prova dos autos, já que a omissão de
informações que motivou a autuação foi devidamente caracterizada, inclusive com a
elaboração de planilhas que individualizam os segurados que tiveram suas
remunerações omitidas.
DAS GFIP RETIFICADORAS
21. Falece razão à impugnante ao pretender exonerar-se de responsabilidade por
fornecer dados incorretos à Receita, alegando a ausência de prejuízo ao Fisco ou aos
segurados, e que a empresa estaria de posse das informações que futuramente servirão
de base para a concessão de benefícios.
22. Cabe registrar que a infração fiscal tem natureza meramente formal, isto é,
independe do resultado efetivamente ocorrido, da vantagem obtida, da eventual falta de
recolhimento de tributo ou da extensão da lesão ao fisco. Também não cogitou o
legislador sobre o elemento volitivo subjacente à conduta, tal como estabelecido no art.
136 do CTN.
23. Inobstante esse caráter formal da infração fiscal, não é despiciendo, in casu, referir
que a base de dados da Receita é que irá permitir a concessão de benefícios, cabendo à
empresa alimentar essa base de dados com informações corretas e confiáveis, sempre
atualizadas na forma da legislação.
Da multa aplicada.
Conforme relatado, trata o presente processo do Auto de Infração DEBCAD no
37.190.813-2, lavrado contra a contribuinte por infringência ao artigo 32, inciso IV, § 5o da Lei
no 8.212/91, acrescentado pela Lei 9.528/97, eis que a contribuinte elaborou Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social –
GFIP , referentes ao período de 01/2005, 02/2005, 04/2005 a 09/2005 e 10/2006, com dados não
correspondentes aos fatos geradores das contribuições previdenciárias.
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, o sujeito passivo deixou de
informar em GFIP contribuições incidentes sobre a) remunerações pagas a segurados
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000712/2009-18

empregados; b) remunerações de segurados contribuintes individuais; c) remunerações de
segurados empregados e contribuintes individuais excluídas através de guias retificadoras; e d)
informações relativas à comercialização da produção rural.
Portanto, tais omissões da contribuinte foram caracterizadas como ofensa à
obrigação legal exposta no art. 32, inciso IV, § 5o da Lei n° 8.212/91.
Da retroatividade benigna.
Não cabendo mais o proceder a comparação das penalidades nos termos da
Súmula CARF no 119, pois cancelada, deve ser efetuado o comparativo de multas por
descumprimento da mencionada obrigação acessória, cotejando-se a regra vigente à época dos
fatos geradores, art. 32, IV, e § 5o da Lei 8.212/91 (redação da Lei 9.528/97), com a prescrição
do posterior art. 32-A da Lei 8.212/91 (redação da Lei 11.941/09). Veja-se as respectivas
disposições:
Lei 8.212/91
Art. 32: A empresa é também obrigada a: (...)
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior.
Lei 8.212/91
art. 32-A: O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas;
I - de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II - de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o
montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de
falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por
cento), observado o disposto no § 3o deste artigo.
(grifou-se)
Não cabe aqui a limitação da penalidade ao percentual de 20% com respaldo no
art. 61 da Lei 9.430/96, pois não se está a falar de descumprimento de obrigação principal
penalizada com multa de mora, mas sim de descumprimento de obrigação acessória, apurado via
lançamento de ofício, cujo novel regramento está consubstanciado no art. 32-A da Lei 8.212/91,
supra reproduzido, ou seja, multas de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas e multa de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou
fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18088.000712/2009-18

pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o do art. 32-A da Lei no 8.212/91.
Como fecho, merece ser observado que esse comparativo era o que constava como
sendo o realizável, para fins de apuração da retroatividade benigna, no § 1o do art. 3o da Portaria
PGFN/RFB 14/09, naqueles casos em que tivessem sido aplicadas isoladamente as multas por
descumprimento de obrigação acessória vinculada a GFIP.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para que seja apurada
a retroatividade benigna, comparando-se o valor aplicado com amparo na regra vigente à época
dos fatos geradores, com o valor da multa apurado com base na atual redação do art. 32-A da Lei
8.212/91, dada pela Lei no 11.941/09.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 207
DF CARF MF
Original